Tribunal: STF
Processo: Rcl 59466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.129-MC/GO: MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. EMENDAS Nº 54 E Nº 55, DE 2017, À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS: NOVO REGIME FISCAL. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5658191-09.2022.8.09.0000, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.129-MC/GO.



    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado teria interpretado equivocadamente a decisão cautelar proferida por esta Corte no mencionado paradigma e autorizado a dupla promoção anual de policial militar, sem observar a restrição contida nos incs. I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás.



    3. Ressalta que apenas os incs. I e II do art. 45 do ADCT, na redação dada pelo art. 1º da EC nº 54, de 2017, e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas ECs nº 54 e nº 55, de 2017, foram suspensos, por medida cautelar deferida por esta Corte.



    4. Informa que o art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás foi alterado pela EC nº 69, de 2021, porém a vedação das promoções e progressões se manteve inalterada.



    5. Aponta, ainda, a contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que o Tribunal reclamado, mediante atuação de órgão fracionário, teria afastado o art. 46 do ADCT da Constituição estadual sem declarar a sua inconstitucionalidade.



    6. Evoca os seguintes precedentes desta Corte: Rcl nº 47.406/GO, Rel. Min. Rosa Weber e Rcl nº 47.435/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    7. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão recorrido. No mérito, busca a procedência desta Reclamação para cassar o acórdão reclamado. Pleiteia a distribuição desta reclamação, por prevenção, ao Min Alexandre de Moraes.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    12. De início, indefiro o pedido de redistribuição do feito, uma vez que a causa de pedir desta Reclamação é o descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF.



    13. No caso em tela, alega-se a inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento da medida cautelar da ADI nº 6.129-MC/GO, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”



    (ADI nº 6.129-MC/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/09/2019, p. 25/03/2020)



    14. Importante consignar que, de acordo com o extrato da ata de julgamento, a decisão foi proclamada nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux.”



    15. Revela-se evidente que os incs. I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás (docs. 2-3) não foram objeto dessa decisão.



    16. Embora o reclamante não tenha juntado aos autos o teor do ato reclamado, constata-se, em consulta ao sítio do Tribunal reclamado, que a decisão deste Supremo Tribunal Federal foi contrariada, conforme as ementas dos acórdãos do mandado de segurança e dos embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes (grifos nossos):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA SUSPENSO PELA AUTORIDADE COATORA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DO SOBRESTAMENTO. VEDAÇÃO À INCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE. DIREITO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE POR PRETERIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 15.704/2006. DIREITO À PROMOÇÃO POR BRAVURA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA CORPORAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO QUE PRECEDEU À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE FORMA IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    1- Há reconhecida independência das instâncias civil, penal e administrativa, que é afastada quando a esfera penal taxativamente afirmar que não houve o fato(inexistência do fato), e/ou, acaso existente, houver demonstrações inequívocas de que o agente não foi o seu causador(negativa de autoria).



    2- Em razão da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, existe ilegalidade no sobrestamento de processo administrativo instaurado para apurar ilícito administrativo fundado no mesmo fato apurado na ação penal.



    3- O disposto no art. 43, § 3º da Lei 19.968/2018 NÃO AUTORIZA o SOBRESTAMENTO de PAD para aguarda decisão judicial, mas sim há verdadeira SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL enquanto tramita-se o processo administrativo. São questões e situações totalmente distintas.



    4- A autoridade acoimada coatora não pode lesar direito do impetrante que deveria ter figurado no Quadro de Acesso -QAA, mas não foi, em razão do ato coator que ordenou o sobrestamento do Conselho de Disciplina, causa que dá ensejo a promoção por preterição, na forma do art. 12 da Lei 15.704/2006, uma vez que, o direito lesado, o impediu de ser promovido anteriormente.



    5- Diante a inversão dos meios de promoção(bravura antes da promoção por antiguidade), que violou direito líquido e certo do impetrante, deve ser o impetrado ser promovido à graduação de 2º sargento.



    6- O argumento de que a lei 20.244/2018 autoriza a promoção, uma vez ao ano e no mês de setembro é aplicada apenas às promoções por merecimento e antiguidade, na forma do art. 1º. A promoção por bravura ocorre quando finalizado o processo meritório com a competente decisão final do COMANDANTE-GERAL, conforme preceitua a Lei 15.704/2006.



    7- A retórica de que a legislação vigente não há respaldo legal para que o requerente tenha duas promoções concomitantemente no mesmo ano deve ser afastado, porquanto, é princípio de hermenêutica que não pode o intérprete excepcionar quando a lei não excepciona, sob pena de violar o dogma da separação dos Poderes. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. DATAS DA PROMOÇÃO.



    1- De acordo com a lei processual civil em vigor, os embargos de declaração são cabíveis para redimir obscuridades ou contradições existentes no acórdão, ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou Tribunal.



    2- De fato, tanto na fundamentação quanto no dispositivo do acórdão não constou a data da promoção por antiguidade, tampouco por bravura.  



    3-  A segurança deve ser concedida para que o autor seja promovido, na data de 21 de setembro de 2022, à graduação de 3º Sargento (por antiguidade) e, após, em 22 de setembro de 2022, ser promovido à graduação de 2º Sargento por ato bravura.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.”



    17. No mesmo sentido do entendimento apresentado nesta decisão, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 39.088-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/07/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO GOIANA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 47.435-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 6.129/GO. EMENDAS Nº 54 E 55 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DESPESA COM PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DISPOSITIVO NÃO SUSPENSO PELA MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 6.129/GO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás – que prescreve a suspensão por 3 anos das progressões de carreira estadual – não teve a eficácia suspensa ao julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.129/GO.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 47.406-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Ofensa à ADI nº 6.129/GO-MC. Agravo regimental não provido.



    1. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no julgamento da ADI nº 6.129/GO-MC.



    2. Viola a autoridade do julgado na ADI 6.129/GO-MC a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de se reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.071-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    18. Cito, também, as decisões monocráticas exaradas na Rcl nº 57.989/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.547-MC/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; Rcl nº 57.546/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/01/2023, p. 11/01/2023; Rcl nº 53.870/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022; Rcl nº 53.849/GO, de minha relatoria, j. 03/07/2022, p. 05/07/2022; Rcl. nº 49.105/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/02/2022, p. 21/02/2022; Rcl nº 47.762/GO, Rel. Min, Dias Toffoli, j. 09/09/2021, p. 10/09/2021; e na Rcl. nº 45.593-MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/03/2021, p. 08/03/2021.



    19. Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, a fim de que seja observada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.129-MC/GO, nos termos da fundamentação. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator